Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727435-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON CHAVES DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO. DÍVIDA EXISTENTE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEVOLUÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE RETIDOS PELO BANCO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RETIRADA DA INSCRIÇÃO DE “SALDO PROVISIONADO NEGATIVO”. INVIABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.863.973/SP (Tema no 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 2. A autorização para permanência de eventuais descontos pelos contratos deve ser específica, de modo que a autorização eventualmente concedida para desconto em conta corrente não pode se estender à conta salário portada. Portanto, é faculdade do correntista revogar a autorização e abrir conta em outra instituição financeira, onde passará a receber sua remuneração, não deixando de assumir as consequências dos encargos inerentes à mora pelo inadimplemento. 3. Em caso de inadimplemento, o credor poderá considerar o contrato resolvido e adotar as medidas cabíveis para obter seu crédito. No entanto, não lhe é permitido se apropriar de valores indevidamente. 4. A conduta do banco de reter indevidamente a verba salarial do autor gera mais do que um mero dissabor, sendo que tal conduta pode comprometer a subsistência do consumidor e de sua família. Logo, é devida a indenização por danos morais. 5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agente e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 6. De acordo com os arts. 322 e 324, do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sob pena de se considerar inepta a petição. 7. O simples fato de a instituição financeira manter a inscrição de “saldo provisionado negativo” na conta bancária do autor marcação em seu sistema não tem o condão, por si só, de gerar qualquer dano à parte autora, não havendo que se falar em determinação de sua retirada, até porque a dívida ainda não foi quitada. 8. Apelo do autor não provido. Apelo do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quais sejam, omissão e obscuridade pela ausência de análise acerca da impossibilidade de alteração do valor das multas já fixadas e consolidadas. Pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025